Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIEGO MAGALHÃES AGUIAR DE MOURA contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, formulado pelo CONDOMÍNIO JOÃO DE BARRO CANDANGO – Samambaia, para suspender a Assembleia Geral Extraordinária, que seria realizada no dia 22.01.2020, por haver dúvidas sobre a legitimidade da sua convocação. Em suas razões recursais, o agravante narra que se reuniu com outros condôminos do agravado, que, igualmente insatisfeitos com a atual gestão, decidiram convocar Assembleia Geral Extraordinária, para solicitar prestação de contas e apresentação de balancetes e contratos, obtendo cerca de 86 assinaturas, o que totaliza mais de 1⁄4 dos condôminos. Além disso, enviou o edital aos condôminos por e-mail, publicou-o em jornal da cidade e ainda o afixou na dependências do Condomínio, dando ampla divulgação da convocação. Sustenta, assim, o atendimento das formalidades necessárias, pugnando a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). No caso, o agravante pretende a atribuição do efeito suspensivo da decisão que suspendeu a Assembleia Geral Extraordinária, que seria realizada no dia 22.01.2020, por haver dúvidas sobre a legitimidade da sua convocação. Para tanto, deveria demonstrar os requisitos descritos no parágrafo único do art. 995 do CPC, quais sejam, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso, ônus do qual não se desincumbiu. Primeiro, porque não há prova robusta, ainda, de que a Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 22.01.2020, tenha sido convocada por um quarto dos condôminos, pois a lista de convocação juntada pelo agravante sequer indica o dia, a hora e o local da reunião, para se atestar a veracidade da alegação, isto é, de que se trataria daquela Assembleia e com aquela pauta, conforme se depreende do documento acostado nos ID’s Num. 13814473 e 13814474. Depois, o art. 28 da Convenção Condominial do agravado estabelece que as Assembleias Extraordinárias serão convocadas por circular assinada, via carta registrada ou sob protocolo, com 8 dias de antecedência e com a indicação da pauta, dia, hora e local da reunião. No caso, não há qualquer indicativo do envio desta circular, via carta registrada ou sob protocolo, tampouco que tenha sido observado o prazo de antecedência. Ao contrário, o próprio agravante narra que enviou o edital por e-mail, e não por carta registrada ou sob protocolo, e sequer traz prova do encaminhamento da alegada mensagem eletrônica. A publicação do edital em jornal de circulação da cidade também não é suficiente para conferir legitimidade a convocação, pois, além de não atender a formalidade prevista na convenção, foi intempestiva, uma vez que publicado no dia seguinte à data marcada para a reunião, conforme se extrai do cabeçalho da matéria (ID Num. 13814476). Logo, carece o agravante da indispensável relevância dos argumentos. Nada obstante, não se vislumbra ainda a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois poderá ser realizada outra Assembleia, devidamente convocada, inclusive para destituir o síndico, e, em caso de confirmação de má gestão, os prejudicados poderão ainda buscar a devida reparação dos danos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intimem-se, inclusive o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de quinze dias (CPC, art. 1.019, II).